Tribunal: TJMT
Processo: 42473-54.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604596-0 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80424731520198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80424731520198110001
Requerente: MARIA VITORIA DE ASSIS
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: MARIA VITORIA DE ASSIS
Conta Judicial 3200114170663
Valor: R$ 5.549,98 (cinco mil e quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos)
Autorizado: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ
CPF/CNPJ: 008.128.001-76
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta ROGERIO TEOPILO DA CRUZ
CPF/CNPJ Titular Conta 008.128.001-76
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 9676 175798 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/04/2020 04:58